Tribunal: TJSP
Processo: 3001076-28.2013.8.26.0430
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a decisão em relação a abusividade na aplicação do "Fator acumulado de comissão de permanência – FACP e determinação para refazimento dos cálculos. Aplicação da jurisprudência consolidada no STJ.

EMBARGOS CONHECIDOS E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a decisão em relação a abusividade na aplicação do "Fator acumulado de comissão de permanência – FACP e determinação para refazimento dos cálculos. Aplicação da jurisprudência consolidada no STJ.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.